Tribunal: TJBA
Processo: 8053223-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053223-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HIRLANA FREITAS DE LEMOS

Advogado(s)
:
MARCOS BORGES DA CUNHA

AGRAVADO: QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO QUE
deferiu parcialmente o pedido liminar com aplicação do prazo prescricional trienal.
APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 610 DO STJ. PRAZO DE PRESCRIÇÃO DECENAL PARA PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8053223-37.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA